Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704289-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Zélia Maria Braz Amaral Agravado: BRB Credito Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zélia Maria Braz Amaral contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0040279-05.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada Zélia Maria Braz Amaral no ID 48832514, referente ao ato de constrição judicial, via sistema BACENJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 2.287,91, encontrada em conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, conforme ID 48495157. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba salarial, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Anexa extratos bancários e contracheques. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme ID 50327604, pela manutenção do bloqueio BACENJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Apesar de oportunizada uma complementação de provas do alegado (ID 52114656), sobretudo quanto à juntada do extrato bancário em sua integralidade do mês em que houve o bloqueio (outubro de 2019), a executada, novamente, juntou o documento de forma parcial (ID 52466304, parte superior), não tendo, sequer, como verificar-se a ocorrência do crédito, na referida conta, da alegada verba salarial, e tampouco que o bloqueio recaiu, exclusivamente, sobre ela. Também, a partir da análise dos contracheques anexados (IDs 52466408, 52466487 e 52466551), não é possível aferir-se que o crédito de tal verba ocorra na conta no 22.192-0, agência 0008, da Caixa Econômica Federal, bem como não há, nos autos, qualquer outro documento que ateste este fato, não havendo, por certo, como verificar-se a veracidade dos argumentos da impugnante, nos termos apresentados. Assim, considero que não restou demonstrado pela executada que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 2.287,91, conforme ID 48495157, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de arquivamento do feito, na forma do art. 921, § 2o, do CPC (decisão de ID 31271573).” Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 14505685) a agravante alega, em breve síntese, que a quantia em dinheiro objeto de penhora está submetida à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Aliás, argumenta que a penhora não pode ser mantida e deve ser desconstituída. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora em questão, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fl. 1 (Id. 14505689e Id. 14505700). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se a quantia em dinheiro objeto de penhora é decorrente do recebimento de proventos de aposentadoria e se, por essa razão, cuida-se de objeto impenhorável. A penhora de numerário constante em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora dos valores existentes nas respectivas contas bancárias dos devedores, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. A despeito das peculiaridades dos casos concretos, no entanto, nem sempre as decisões proferidas observavam a origem dos valores depositados nas mencionadas contas, resultando, eventualmente, na constrição de montantes com natureza salarial. Ao limitar o alcance do bloqueio dos valores depositados na conta bancária do devedor, a jurisprudência dos tribunáis brasileiros acabou por sedimentar o entendimento no sentido de serem absolutamente impenhoráveis as quantias advindas de pagamento de salário, subsídios, vencimentos ou proventos. Atualmente, no entanto, convém observar que o Código de Processo Civil em vigor, ao tratar da matéria, acrescentou nova exceção à impenhorabilidade dos referidos valores, nos termos do art. 833, inc. IV, § 2, do referido diploma legal. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos por intermédio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra enunciada pelo referido dispositivo tem caráter restritivo e, por isso, não admite interpretação extensiva. O resultado perseguido pelo agravante contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC[1], pois, como dito, os valores em destaque são, por natureza, impenhoráveis. Convém anotar, ademais, que a ressalva contida no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dessa espécie de valor é admitida apenas para a satisfação do crédito alimentar. A respeito da matéria, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DE CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no inc. IV e §2o do art. 833 do Código de Processo Civil/2015, só se mostra possível penhorar a remuneração do devedor se esta ultrapassar o limite de 50 salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora que recaiu sobre a remuneração do devedor”. (Acórdão no 983765, 20160020384895AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016, p. 184-195) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§2o). A decisão, que determinou a penhora, fundamentou-se em jurisprudência minoritária e construída sob a égide do CPC/73, segundo a qual se admitiria a penhora de até 30% do salário do devedor, sempre que não fossem encontrados outros bens passíveis de responder pela dívida. Tal entendimento deixou de ser absolutamente admissível, após a promulgação da nova lei processual. Nesse caso, deve-se observar as exceções previstas taxativamente no art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, até porque a norma processual tem aplicação imediata. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão no 973452, 20160020355934AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016, p. 213-224) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 833, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos (§2o). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 3. Recurso provido. (Acórdão no 967567, 20160020102989AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016, p. 329-336) (Ressalvam-se os grifos) No caso, verifica-se por meio da análise do extrato bancário acostado à fl. 1 (Id. 14505698) que foram creditadas na conta bancária da ora recorrente quantias em dinheiro não relacionadas aos proventos de aposentadoria. Aos 10, 17 e 21 de outubro de 2019, houve o crédito, respectivamente, dos valores de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), totalizando a quantia de R$ 4.015,00 (quatro mil e quinze reais). Além disso, a recorrente recebeu, aos 10 de outubro de 2019, o montante oriundo dos proventos de aposentadoria, que correspondem a R$ 2.686,68 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Convém ressaltar também que os valores acima descritos, não oriundos do pagamento de proventos de aposentadoria, estão fora do âmbito de proteção da impenhorabilidade enunciada no art. 833, inc. IV, do CPC. Diante desse cenário, não é possível presumir que o montante bloqueado via sistema judicial Bacenjud, que perfaz o valor de R$ 2.287,91 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), tenha abrangido justamente os valores recebidos como proventos de aposentadoria, pois a quantia bloqueada é inferior ao montante não abrangido pela impenhorabilidade. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois os elementos probatórios revelam que a recorrente dispõe de quantia que excede o valor recebido como proventos de aposentadoria. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.